Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710278-21.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALENCAR AZEVEDO APELADO: JOSE WAGNER VIEIRA DE AZEVEDO APELADO: JOSE WAGNER VIEIRA DE AZEVEDO APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALENCAR AZEVEDO DECISÃO 1. Homologo, para que produza os efeitos legais, o acordo firmado entre as partes conforme ID no 52877827, págs. 1-2, cujos termos deverão ser cumpridos na forma apresentada. 2. O acordo foi assinado pela autora, sua advogada (assinatura eletrônica) e a advogada do réu, José Wagner Vieira de Azevedo, que tem poderes especiais para transigir, dar e receber quitação (ID no 52813684). 3. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. Eventuais custas finais deverão ser pagas pelo réu, José Wagner Vieira de Azevedo. 5. Restituam-se os autos à origem 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro